Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-15.2021.8.11.0109
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000900-15.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON LIMA - CPF: 387.032.462-72 (RECORRENTE), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE CONCEDIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO QUESTIONADO.

ÔNUS DO CREDOR.

BIOMETRIA FACIAL.
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
QUE VINCULEM A SUPOSTA IDENTIFICAÇÃO AO CONTRATO
.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e i
nexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Justiça gratuita mantida.

2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A cobrança de dívida não reconhecida pelo
devedor, embasada em biometria facial, sem elementos de identificação da dívida, caracteriza conduta ilícita.

3. Os fatos equivalente
s a
frustrações corriqueiras, não ensejam dano moral indenizável, visto que caracterizam mero aborrecimento.

A simples cobr
ança indevida, sem a existência de restritivo de crédito, embora também seja conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não
tem potencial para
macula
r
a imagem do consumidor e gera
r
sentimentos indesejados.

4. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

5. Sem condenação
em custas e
honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000900-15.2021.8.11.0109

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

Recorrente:

AILTON LIMA

Recorrido:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

AILTON LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Sentença proferida no ID 175391390. Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, pois as provas dos autos demonstraram que as partes firmaram contrato de empr
éstimo consignado.

A parte reclamante interpôs recurso inominado no ID 175391395. Alegou que a contratação demonstrada nos autos foi realizada através de meios eletrônicos, o que dificultou a compreensão pela parte reclamante, que acreditou estar adquirind
o um colchão e, não, contratando empréstimo bancário. Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito, pois utilizou prática abusiva para fornecer seu serviço. Sustentou que diante do ato ilícito praticado pela parte reclamada, deve ela ser condenada
ao pagamento de indenização por dano moral. Postulou, ao final, seja declarado inexistente o contrato apontado na inicial, bem como a condenação da parte reclamante ao pagamento de indenização pelo dano moral que lhe causou.

A parte reclamada apresentou co
ntrarrazões no ID 175391398.

Arguiu a deserção do recurso interposto, haja vista a ausência de preparo recursal. Ainda, sustentou que o princípio da dialeticidade não foi observado, o que impossibilita a análise do recurso inominado. Asseverou que não prat
icou ato ilícito, pois as partes firmaram contrato de empréstimo, de forma regular, o que justifica a cobrança realizada. Sustentou que não há se falar em dano material, tampouco moral. Postulou a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

É a sínt
ese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o
custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, § 2ª e 3º, do CPC.

No caso em análise, estando os pressupostos legais presentes, o deferime
nto da justiça gratuita realizado no ID 175391399deve ser mantido.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de prot
eção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Nesse sentido:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇ
ÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição
financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto in
viável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de
cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alega desconhecer a dí
vida cobrada pela parte reclamada, no valor mensal de R$53,02 (
ID
175391712
).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o arquivo contendo a biometria facial da parte reclamante (ID 175391719), não é suficiente para comprova
r a exigibilidade da dívida contestada nos autos, pois não há nenhuma relação entre a mencionada biometria e o contrato de empréstimo apresentado pela parte reclamada.

Ressalto que a referida prova da contratação é desprovida de qualquer elemento do contra
to de empréstimo consignado firmado em nome da parte reclamante (valor do capital emprestado, vigência, valor mensal das parcelas, encargos moratórios etc.).

Nesse sentido, a
contrario
sensu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação declaratória cumulada com pedido
s de restituição de valores e indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, reconhece-se a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito. Contrato de empréstimo consignado creditado na conta corrente sem solicitação do consumido
r. Narrativa consistente com devolução do valor, mediante depósito judicial. Demonstração inequívoca de boa-fé. A autora que, após receber ligação telefônica informando que o contato era feito para conferir agilidade em sua prova de vida junto ao INSS, foi
surpreendida com a existência de crédito em sua conta no valor de R$ 14.684,09, oriundo de empréstimo consignado. O banco sustentou que o contrato foi firmado através de assinatura eletrônica, realizada por meio de biometria facial. Insurgência da autora
na esfera administrativa para resolver a questão. Banco que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a válida contratação. Incidência da Súmula 479 do C. STJ. E, a partir da nulidade do contrato com a inexigibilidade, devida a restituição de eventuais
valores descontados no benefício da autora. E segundo, restaram configurados os danos morais. Autora que experimentou prejuízos pelo longo e árduo caminho que percorreu para ter declarada a inexigibilidade do débito. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, parâme
tro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Multa por litigância de má-fé automaticamente afastada. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009118-33.2021.8.26.0297; Re
lator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

Assim, ante a insuficiência de provas da origem do crédito discutido,
devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso, a parte reclamada.

Portanto, não havendo prova da existência do débito, a cobrança é indevida e est
á caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à

honra objetiva,

consistente na ofensa à reputação social, ou à

honra

subj
etiva
, quando

se reporta ao sofrimento suportado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART
. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da
personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à par
te social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídica
s podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção
entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9.
É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ip
sa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, equivalente as frustraçõe
s corriqueiras, não há dano moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento.

No presente caso, não há prova de que a cobrança gerou restritivo de crédito, ônus probatório que cabia a parte reclamante por se tratar de fato constitutivo de seu direito e ser este facilmente possível de ser demonstrado por simples extrato emitido pelos
órgãos de proteção ao crédito.

Assim,
a simples cobrança, sem a existência de restritivo de crédito ou a indisponibilidade financeira
, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condã
o de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Neste sentido:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano m
oral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou s
ensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia a dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de r
omper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira,
a simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de indenização por danos morais
. Como pressupostos para a
repetição do indébito, são exigidas as comprovações, a cargo do requerente, de que houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que o praticou, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não restando demonstrada a má-fé, desc
abe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, observando-se o g
rau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do serviço. (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2
019)

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar

a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação
,
para
declarar
a inexigibilidade do contrato nº 633760655, firmado em nome da parte reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente e
m custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023